Tribunal: TJES
Processo: 5004034-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004034-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: RENATO DA CRUZ ABAURRE e outros (2)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004034-36.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: RENATO DA CRUZ ABAURRE, MARIA DA GLORIA BRITO ABAURRE, FLAVIO DA CRUZ ABAURRE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARTHUR DAHER COLODETTI - ES13649-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322
Advogado do(a) AGRAVADO: FAUSTO ALONSO FERREIRA - ES14004

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANDES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de RENATO DA CRUZ ABAURRE, MARIA DA GLÓRIA ABAURRE e FLAVIO DA CRUZ ABAURRE, indeferiu o pedido de penhora de valores depositados em fundo de previdência privada (ID 870431, páginas 01/02 e 19/20).

O agravante afirma, em síntese, que: 1) a execução foi ajuizada em meados de 1996, sendo que em outubro de 2012 o Juízo determinou indisponibilidade do saldo dos fundos de previdência privada pertencentes aos agravados, o que foi cumprida pelas instituições financeiras depositárias; 2) nos autos do agravo de instrumento tombado sob o nº 0038360-74.2016.8.08.0024, for a determinado que os agravados fossem
“intimados, na forma do art. 854, §2º, do CPC para comprovarem, caso queiram, a impenhorabilidade dos valores existentes em fundos de previdência privada a eles pertencentes, para que seja possível aferir a pertinência ou não do bloqueio daqueles saldos”
; 3) após manifestação dos agravados, fora proferida a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de penhora dos referidos valores, por entender impenhoráveis diante da necessidade de utilização do saldo para subsistência do participante e de sua família, com base no EREsp nº 1121719/SP.

Aduz que a decisão padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois pautada em motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (Art. 489, §1º, III, do CPC), e por invocar precedente do C. STJ (REsp nº 1.121.719/SP) deixando de demonstrar que o caso em julgamento se ajusta aos seus fundamentos determinantes (Art. 489, §1º, V, do CPC), sem indicar quais elementos de prova embasaram sua conclusão (Art. 371 do CPC).

Sustenta que, ao contrário do que concluiu o julgador de origem, há nos autos elementos que evidenciam que o saldo da previdência privada em discussão não se presta à subsistência dos agravados, que não se desincumbiram de comprovar a impenhorabilidade de seus planos de previdência, sendo que, por outro lado, residem em bairros nobres da Capital, possuem outras fontes de renda, são sócios de diversas sociedades empresárias e os planos de previdência em análise foram instituídos no curso da presente demanda.

Anota que no caso específico do julgamento do EREsp nº 1121719/SP, mencionado pela decisão agravada, concluiu-se, por apertada maioria, que o plano de previdência era impenhorável, considerando a concorrência de fatos relevantes, ressaltados no recurso, não verificados no caso concreto.

Defende que, ainda que se mantenha a impenhorabilidade, nada obstante as evidências de que os planos de previdência não se prestam à subsistência dos agravados e suas famílias, deve ser limitada a quarenta salários-mínimos (Art. 833, X, do CPC), mantendo-se, outrossim, a constrição de valores para satisfação da verba honorária sucumbencial (Art. 833, §2º, do CPC).

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“determinando-se ao d. Juízo singular que não promova o desbloqueio dos planos de previdência dos Agravados”
, sob o argumento de que, além de provável o provimento do recurso, o risco decorre da possibilidade de saque do saldo dos planos de previdência, tal como realizado em parte pela segunda agravada em 2016, frustrando o resultado útil do recurso.

Despacho de ID 878376, que determinou a redistribuição do presente recurso por dependência ao agravo de instrumento nº
0038360-74.2016.8.08.0024.

Autos eletrônicos conclusos para exame da tutela de urgência em
15/04/2021, apesar de o recurso ter sido interposto em 20/11/2020.

Decisão deferindo em parte o pleiteado efeito recursal proferida no ID 1157101.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de fevereiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004034-36.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANDES

AGRAVADOS: RENATO DA CRUZ ABAURRE, MARIA DA GLÓRIA ABAURRE e FLAVIO DA CRUZ ABAURRE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANDES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de RENATO DA CRUZ ABAURRE, MARIA DA GLÓRIA ABAURRE e FLAVIO DA CRUZ ABAURRE, indeferiu o pedido de penhora de valores depositados em fundo de previdência privada (ID 870431, páginas 01/02 e 19/20).

O agravante afirma, em síntese, que: 1) a execução foi ajuizada em meados de 1996, sendo que em outubro de 2012 o Juízo determinou indisponibilidade do saldo dos fundos de previdência privada pertencentes aos agravados, o que foi cumprida pelas instituições financeiras depositárias; 2) nos autos do agravo de instrumento tombado sob o nº 0038360-74.2016.8.08.0024, for a determinado que os agravados fossem
“intimados, na forma do art. 854, §2º, do CPC para comprovarem, caso queiram, a impenhorabilidade dos valores existentes em fundos de previdência privada a eles pertencentes, para que seja possível aferir a pertinência ou não do bloqueio daqueles saldos”
; 3) após manifestação dos agravados, fora proferida a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de penhora dos referidos valores, por entender impenhoráveis diante da necessidade de utilização do saldo para subsistência do participante e de sua família, com base no EREsp nº 1121719/SP.

Aduz que a decisão padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois pautada em motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (Art. 489, §1º, III, do CPC), e por invocar precedente do C. STJ (REsp nº 1.121.719/SP) deixando de demonstrar que o caso em julgamento se ajusta aos seus fundamentos determinantes (Art. 489, §1º, V, do CPC), sem indicar quais elementos de prova embasaram sua conclusão (Art. 371 do CPC).

Sustenta que, ao contrário do que concluiu o julgador de origem, há nos autos elementos que evidenciam que o saldo da previdência privada em discussão não se presta à subsistência dos agravados, que não se desincumbiram de comprovar a impenhorabilidade de seus planos de previdência, sendo que, por outro lado, residem em bairros nobres da Capital, possuem outras fontes de renda, são sócios de diversas sociedades empresárias e os planos de previdência em análise foram instituídos no curso da presente demanda.

Anota que no caso específico do julgamento do EREsp nº 1121719/SP, mencionado pela decisão agravada, concluiu-se, por apertada maioria, que o plano de previdência era impenhorável, considerando a concorrência de fatos relevantes, ressaltados no recurso, não verificados no caso concreto.

Defende que, ainda que se mantenha a impenhorabilidade, nada obstante as evidências de que os planos de previdência não se prestam à subsistência dos agravados e suas famílias, deve ser limitada a quarenta salários-mínimos (Art. 833, X, do CPC), mantendo-se, outrossim, a constrição de valores para satisfação da verba honorária sucumbencial (Art. 833, §2º, do CPC).

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“determinando-se ao d. Juízo singular que não promova o desbloqueio dos planos de previdência dos Agravados”
, sob o argumento de que, além de provável o provimento do recurso, o risco decorre da possibilidade de saque do saldo dos planos de previdência, tal como realizado em parte pela segunda agravada em 2016, frustrando o resultado útil do recurso.

Despacho de ID 878376, que determinou a redistribuição do presente recurso por dependência ao agravo de instrumento nº
0038360-74.2016.8.08.0024.

Autos eletrônicos conclusos para exame da tutela de urgência em
15/04/2021, apesar de o recurso ter sido interposto em 20/11/2020.

Decisão deferindo em parte o pleiteado efeito recursal proferida no ID 1157101.

Pois bem.

No caso, como dito na decisão preliminar proferida neste recurso, presente, nesta fase, a probabilidade de provimento do recurso, pois a r. decisão agravada limitou-se a entender aplicável ao caso concreto um entendimento do STJ, sem demonstrar a similitude fática entre os casos, ou mesmo indicar as razões da formação do seu convencimento.

Explico.

No julgamento do agravo de instrumento nº 0038360-74.2016.8.08.0024, de relatoria do E. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, foi acolhida questão de ordem levantada pelo E. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, para, de ofício, anular a decisão que havia declarado a impenhorabilidade do saldo dos fundos de previdência privada pertencentes aos executados/agravados, por ausência de fundamentação, reconhecendo, ainda, a necessidade de intimação destes acerca da indisponibilidade dos seus ativos financeiros (com base no Art. 854, §2º, do CPC), oportunizando-lhes, deste modo, a comprovação de eventual impenhorabilidade (Art. 854, §3º, I, do CPC), que, segundo precedente do STJ, em casos que tais, deve ser aferida casuisticamente.

Anote-se que, na decisão que foi objeto do agravo anterior, o juízo
a quo
havia entendido que os valores destinados aos planos de previdência privada possuem caráter de subsistência do beneficiário, ainda que no futuro (ID 870428, página 109), e que cabia ao exequente produzir prova de que a previdência privada seria dispensável à manutenção da vida do executado, diante do seu caráter alimentar (ID 870428, página 143).

S
em nenhum juízo prévio sobre
os elementos probatórios constantes dos autos
, fato é que a decisão agravada, proferida após oportunizado aos agravados comprovarem que os valores depositados em fundo de previdência complementar são necessários a sua subsistência e de sua família, foi fundamentada com base nos seguintes argumentos (ID 870431, páginas 01/02):

Devidamente comprovado nos autos que os valores depositados em fundo de previdência privada revelam-se necessários à subsistência dos executados, caracterizando sua natureza alimentar, indefiro o pedido de penhora dos referidos valores.

Opostos embargos de declaração, foi assentado ainda que (ID 870431, páginas 19/20):

Recebo os embargos de declaração apresentados, mas lhes nego provimento, eis que a decisão embargada apenas integra a fundamentação constante na decisão de fl. 754 e verso
1
, seguindo este juízo o entendimento do C. STJ, no julgamento do EREsp 1.121.719/SP, segundo o qual "a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC".

Considerando que o julgador não mencionou qualquer elemento probatório que o levou a concluir pela impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência, limitando-se a seguir entendimento do EResp nº 1.121.719/SP, que estabelece justamente a necessidade de aferir o caso concreto para definição da penhorabilidade ou não dos valores depositados em fundo de previdência complementar, identifica-se, em cognição sumária, nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Registre-se que, no julgamento do agravo anterior, já mencionado, na questão de ordem arguida pelo E. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, e acolhida por todo o colegiado, foi assentado que o
“
as Decisões Interlocutórias podem ser fundamentadas de modo conciso, entretanto, tal concisão não significa dispensa de fundamentação, razão pela qual uma Decisão concisa é aquela que possui uma fundamentação breve, com elementos imprescindíveis para o seu embasamento”
(ID 870429, página 08).

Anote-se que, distintamente do agravo anterior, no caso, já houve a intimação dos executados/agravados, nos moldes do Art. 854, §2º, do CPC, oportunizando-lhes arguir eventual impenhorabilidade, com base no §3º, I, do mesmo dispositivo, o que, a meu ver, mesmo que reconhecida a nulidade pelo colegiado competente, possibilita o exame direto da matéria por esta E. Corte, mediante aplicação analógica do Art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que manteve o bloqueio de ativos financeiros existentes em contas do hospital devedor. Alegação de nulidade da r. decisão por falta de fundamentação. CABIMENTO: A decisão é nula por falta de fundamentação. Embora nula a r. decisão, o pedido comporta apreciação pelo Tribunal por estar em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º do CPC, aplicável por analogia ao agravo de instrumento. PENHORA. Pretensão de desbloqueio de ativos financeiros existentes em contas do hospital devedor. CABIMENTO EM PARTE: Demonstração da origem pública da quase totalidade dos valores bloqueados. Verba impenhorável, nos termos do art. 833, IX do CPC. NULIDADE DA DECISÃO RECONHECIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2054860-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2020; Data de Registro: 24/04/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu substituição da penhora de imóvel. Alegação de nulidade da r. decisão por falta de fundamentação. CABIMENTO: A decisão é nula por falta de fundamentação. Aplicação do art. 489 do CPC. Embora nula a r. decisão, o pedido comporta apreciação pelo Tribunal por estar em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º do CPC, aplicável por analogia ao agravo de instrumento. PENHORA – Pretensão de substituir a penhora de imóvel pela constrição sobre o faturamento da empresa executada. DESCABIMENTO: A matéria já foi decidida no agravo de instrumento n° 2123228-85.2017.8.26.0000. Ausência de elementos novos para alterar o que foi decidido. Aplicação dos arts. 505 e 506 do CPC. NULIDADE DA DECISÃO RECONHECIDA E RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2003994-75.2018.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)

Baseado no exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARA, POR CONSEGUINTE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA, ANULAR A DECISÃO VERGASTADA.

É COMO VOTO.

1
ID 870429, página 123/124 – trata-se de despacho no qual foi mencionado o EResp nº 1.121.719/SP e determinada a intimação dos executados para comprovarem que os valores depositados em fundo de previdência privada complementar são necessários a subsistência do participante e de sua família, caracterizando, desta forma, sua natureza alimentar.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA TANTO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO ATACADA.

1. Ao decidir, o julgador não mencionou qualquer elemento probatório que o levou a concluir pela impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência, limitando-se a seguir entendimento do EResp nº 1.121.719/SP, que estabelece justamente a necessidade de aferir o caso concreto para definição da penhorabilidade ou não dos valores depositados em fundo de previdência complementar, identifica-se, em cognição sumária, nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

2. Nulidade da decisão atacada por ausência de fundamentação reconhecida.

2. Recurso conhecido e provido para anular a decisão que deu origem a este instrumento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.